Tribunal: TJBA
Processo: 0503105-33.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503105-33.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TELMA DA SILVA SANTOS Advogado(s): SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA. CONCLUSÃO. DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DOENÇAS E A ATIVIDADE EXERCIDA PELA RECORRENTE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0503105-33.2018.8.05.0146, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do presente voto. Salvador, data registrada no sistema.